Tribunal: TJPA
Processo: 0809071-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809071-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO CIRCUSTANCIADO EM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA QUE OBEDECE ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE MERECE SER MANTIDA. QUALIDADES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO, pela prática do crime previsto no art.157 §2, I do Código Penal preso em flagrante delito no dia 01/06/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no outro dia;

2.

Inexiste ilegalidade da prisão em flagrante delito devido a decretação da prisão preventiva, com a consequente superação;

3.

Custódia cautelar que obedece aos requisitos da Lei Processual Penal, razão pela qual, deve ser mantida;

4.

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente, de forma isolada, não garantem a sua liberdade, principalmente quando há nos autos elementos autorizadores da prisão preventiva. Súmula 08 TJPA;

5.

Ordem conhecida e denegada a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente NICOLAS WENDELL CUNHA CARNEIRO, já qualificado nos autos, preso em flagrante delito no dia 01/06/2023, sua custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, sendo realizada sua audiência de custódia dia 05/06/2023 no qual o Juiz manteve a decisão do decreto preventivo, acusado da prática do crime previsto no artigo 157§2, I do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos policiais e medidas cautelares da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0811051-66.2023.8.14.0401.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) ilegalidade da prisão em flagrante, visto que o coacto foi preso horas após o delito; c) qualidades pessoais favoráveis.

Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, sem fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 01/06/2023, por volta das 09h40, o investigado se dirigiu à loja de Eletrotécnica localizada na Rua Bolonha, bairro Tapanã, na cidade de Belém, em companhia de outros dois indivíduos não identificados, os quais subtraíram mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo 01 (uma) TV, marca Samsung, A13 do estabelecimento comercial.

No local também se encontrava o cliente Sidney Costa da Conceição, de quem subtraíram o aparelho celular, marca Motorola. Em seguida, o paciente e os demais coautores trancaram algumas pessoas no banheiro, e posteriormente, empreenderam fuga no veículo Fiat Siena, cor bege, placa NOW4J58, de propriedade de Sidney Costa da Conceição. Por volta das 15h30, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda ostensiva no bairro da Terra Firme, ocasião em que visualizou o automóvel subtraído. Ato contínuo, após receber ordem de parada, um dos integrantes realizou disparos de arma de fogo contra a guarnição. Em seguida, duas pessoas obtiveram êxito na fuga e o paciente, condutor do carro, foi preso em flagrante e no interior do veículo foram localizados 02 (dois) tabletes da substância conhecida vulgarmente como “maconha”. Ademais, os ofendidos reconheceram o coacto como um dos autores do roubo.

Sua audiência de custódia foi realizada dia 05/06/2023 e o Juízo a quo entendeu pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Bem como, a audiência de instrução e julgamento já foi finalizada.

Aduz o impetrante que a prisão em flagrante e delito está eivada de ilegalidade por quanto o fato teria ocorrido pela manhã e a prisão aconteceu na parte vespertina. Ocorre que atualmente se impõe ao paciente a prisão preventiva, portanto, resta superada a mencionada alegação.

A conduta do paciente é de roubo circunstanciado em concurso de agentes com emprego de arma de fogo, sendo este o motivo que ensejou a decretação da custódia que, ao contrário do que afirma o impetrante, preenche todos os seus requisitos constantes do art.312 do Código de Processo Penal, ou seja, tanto o
fumus comissi delicti
como o
periculum libertatis.

Nessas condições, entendo inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas nos termos do art.319, diante do alto grau de periculosidade do paciente, que foi audacioso na prática delituosa.

De igual modo, compreendo ser irrelevante as qualidades pessoais alegadas, nos moldes do que dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 21 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023